Tribunal: TJES
Processo: 0013676-86.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013676-86.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013676-86.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença (id. 3294510 – Pág. 24-28 ), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que acolheu os embargos opostos à Execução Fiscal nº 0017813-82.2014.8.08.0347, anulando a CDA de nº 1350/2014 e, por consequência, extinguiu a referida execuç
ão.

Em razões recursais, ID nº 3294510 - pág. 29-39, o embargante, ora apelante, pugnou pela reforma da r. sentença sustentando, em síntese, (i) a impossibilidade de afastar a presunção legal de certeza e liquidez da CDA exequenda pelo genérico argumento de que o acesso aos autos administrativos foram inviabilizados pela administração pública; (ii) ausência de solicitação, pela parte embargante, de que o juízo determinasse a juntada do referido processo administrativo; (iii) não determinação, pelo juízo a quo, pela produção da prova necessária ao julgamento de mérito.

Ausentes contrarrazões recursais.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0013676-86.2016.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença (id. 3294510 – Pág. 24-28 ), proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que acolheu os embargos à execução fiscal nº 0017813-82.2014.8.08.0347, anulando a CDA de nº 1350/2014 e, por consequência, extinguiu a referida execução.

Pois bem. Os presentes Embargos à Execução foram acolhidos em razão do embargante ter tido seu direito de defesa prejudicado devido à dificuldade de acesso aos autos administrativos, de forma que demonstrou impossibilidade de análise de fundamentações, causas e agravantes, bem como eventual ilegalidade dos atos que ensejaram a aplicação da multa executada.

O apelante alega, contudo, que a alegação genérica de que o acesso aos autos administrativos foram inviabilizados pela administração pública não tem condão de afastar a presunção legal de certeza e liquidez da CDA exequenda.

Reputo necessário, desde logo, destacar alguns dispositivos da Lei nº 6.830/80, que dispõe das cobranças judicias das dívidas ativas da Fazenda Pública, vejamos:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: (...) VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Art. 41 - O processo administrativo correspondente à inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões, que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo Juiz ou pelo Ministério Público.

O número do processo administrativo exigido para inscrição da dívida ativa constitui requisito básico para, entre outras funções, permitir o adequado acesso aos autos administrativo e possibilitar a parte executada a devida ciência das imputações feitas e providenciar a adequada defesa de seus direitos.

Trata-se de dever da administração pública o armazenamento do processo administrativo e de que seja permitido acesso aos autos pelas partes interessadas ou a requerimento do juízo, sob pena de grave cerceamento de defesa.

Da análise dos autos, verifica-se que o embargado, dias antes da oposição dos embargos à execução, requereu duas vezes, de forma administrativa, os autos do processo nº 3007/2010, o qual originou a CDA
nº 1350/2014
executada, obtendo a informação que o referido processo não fora localizado.

Resta evidente que a ausência dos autos administrativos gera enorme prejuízo para a parte embargada, vez que impossibilita o acesso adequado as informações e fatos imputados e, consequentemente, a adequada defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que o C. STJ possui entendimento consolidado de que o extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a adequada conferência da CDA, bem como retira do contribuinte a amplitude de defesa. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL EXTRAVIADO - PERDA DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. A Lei 6.830/80 exige que conste da certidão de dívida ativa o número do processo administrativo-fiscal que deu ensejo à cobrança. Macula a CDA a ausência de alguns dos requisitos. 2. O extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a oportunidade de conferir a CDA, retirando do contribuinte a amplitude de defesa. 3. Equivale o extravio à inexistência do processo, perdendo o título a exeqüibilidade (inteligência do art. 2º, § 5º, inciso VI, da LEF). 4. Precedente desta Corte no REsp 274.746/RJ. 5. Recurso especial improvido.
(
STJ. REsp 686.777/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2005, DJ 07/11/2005, p. 218

)

Ademais, os arts. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, tratando-se de presunção
juris tantum

que admite prova em contrário. Sendo assim:

“
(...)
De acordo com a orientação consolidada nesta Corte Superior, a dívida ativa regularmente inscrita é dotada de
presunção juris tantum
de certeza e liquidez, só podendo ser afastada por prova inequívoca, a teor do disposto no art. 3o. da Lei de Execuções Fiscais. Ademais, fica a cargo do Contribuinte ilidir tal
presunção,
inclusive com a juntada do Processo Administrativo, quando essencial ao deslinde da controvérsia. Precedentes: AgRg no REsp. 1.460.507/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.3.2016; AgRg no REsp. 1.565.825/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 10.2.2016.
(...)

(AgRg no REsp n. 1.283.570/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 29/9/2016.)

No caso dos autos, o embargado buscou acesso aos autos para exercer seu direito de defesa, entretanto foi impedido pela própria administração pública, seja em sede administrativa, seja com a inércia nos autos judiciais, razão pela acerca da decisão do juiz singular.

Destaca-se que o embargante comprovou a busca pelos autos administrativos, não sendo-lhe obrigado o requerimento judicial.

O juízo singular, por sua vez, possui a faculdade de produzir as provas que reputa pertinente.
Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
n
o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
(Resp 1. 175. 616/ MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje de 4/3/2011).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85 §11
o
do CPC, majoro
os honorários advocatícios
para
o importe de R$2.000,00 (dois mil reais)

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROCESSO AD
MI
NI
S
TRATIVO DISPONÍVEL PARA CONSULTA.

IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUADA DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
1.
O
número do processo administrativo exigido para inscrição da dívida ativa constitui requisito básico para, entre outras funções, permitir o adequado acesso aos autos administrativo e possibilitar a parte executada a devida ciência das imputações feitas e providenciar a adequada defesa de seus direitos.
2.
Trata-se de dever da administração pública o armazenamento do processo administrativo e de que seja permitido acesso aos autos pelas partes interessadas ou a requerimento do juízo, sob pena de grave cerceamento de defesa.
3.
o C. STJ possui entendimento consolidado de que o extravio do processo administrativo subtrai do Poder Judiciário a adequada conferência da CDA, bem como retira do contribuinte a amplitude de defesa

4.
Ademais, os arts. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, tratando-se de presunção
juris tantum

que admite prova em contrário.

5.
R
esta evidente que a ausência dos autos administrativos gera enorme prejuízo para a parte embargada, vez que impossibilita o acesso adequado as informações e fatos imputados e, consequentemente, a adequada defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.